Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716030-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 29 D E C I S Ã O O processo foi julgado conforme acórdão de ID 34768847. Entretanto, a ré opôs embargos de declaração com conteúdo infringente, o que, em tese, caso acolhidos, pode modificar o julgado. A embargante informa acerca da interposição de Recurso Especial com pedido de revisão da tese firmada no Tema 414/STJ, e pugna pela suspensão do feito até o julgamento do mérito da revisão da tese. O autor deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Decido. Restou ementada a decisão quanto à suspensão dos feitos em segundo grau nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO NAS UNIDADES COMPOSTAS POR VÁRIAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. DEFINIÇÃO DA JURIDICIDADE DO CRITÉRIO HÍBRIDO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 256- E, II, E 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (arts. 256-E, II, e 256-I do RISTJ). (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.937.887 - RJ (2021/0143785-8), RELATOR: MINISTRO MANOEL ERHARDT, julgado em 16/11/2021, Dje 29/11/2021).”. Como a revisão da matéria está relacionada à forma de cálculo da tarifa progressiva, inclusive quanto à juridicidade do critério híbrido, matéria de fundo da presente demanda, SUSPENDO o feito até o julgamento da Proposta de Afetação no Resp citado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator